Tribunal: TJDFT
Processo: 0737318-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0737318-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOSIVALDO CARNEIRO DE SOUSA DECISÃO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. I. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR